Tribunal: TJBA
Processo: 8007556-59.2025.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Barreiras

Apelação nº 8007556-59.2025.8.05.0022

Apelante: Carlos Henrique Boa Morte Conceição

Advogados: Ricardo Matheus Pereira dos Santos (OAB/BA 58.330)

Bazílio Ignácio Xavier Neto (OAB/BA 24.510)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Raíssa Terena

Procuradora de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. BUSCA VEICULAR EM FISCALIZAÇÃO ROTINEIRA. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, ao transportar, em compartimento de caminhão, cerca de 57 kg de substância entorpecente (pasta base e cocaína), cuja apreensão ocorreu durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal no km 827 da BR-242, na cidade de Barreiras/BA.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a licitude da prova obtida mediante busca veicular realizada durante fiscalização de rotina, diante de alegada ausência de fundada suspeita; (ii) eventual absolvição por ausência de provas; (iii) reavaliação da dosimetria da pena quanto à pena-base, fração de aumento pelo tráfico interestadual e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (iv) concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3. A busca veicular foi motivada por irregularidade administrativa (placa fora do padrão) e pelo comportamento atípico do motorista, circunstâncias que, nos termos dos arts. 240, §2º, e 244 do CPP, autorizam a revista do veículo.
4. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão, documentos fiscais e depoimentos de agentes públicos, que relataram a presença visível de entorpecentes no interior da cabine do caminhão.
5. A pena-base foi redimensionada de forma proporcional, reduzida de 7
(sete)
para 6
(seis)
anos e 3
(três)
meses, considerando o critério jurisprudencial de 1/8
(um oitavo)
por circunstância negativa.
Aplicado ao caso concreto diante da quantidade da droga apreendida.
6. Mantida a fração de
1⁄2 (metade)
pela majorante do art. 40, V, da Lei 11.343/06, diante da comprovada longa rota interestadual (MT-PE), que evidencia maior gravidade da conduta.
7. Aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3
(dois terços)
, ante a primariedade, bons antecedentes e ausência de vínculo com organização criminosa, reduzindo a pena final para 3
(três)
anos, 1
(um)
mês e 15
(quinze)
dias
de reclusão
, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos,
a serem definidas no juízo de execução das penas.
8.
P
edido de concessão da assistência judiciária gratuita
que carece de interesse recursal,
já que inexistente condenação
neste sentido.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. É lícita a busca veicular realizada em fiscalização de rotina, desde que motivada por irregularidade administrativa e fundada suspeita decorrente do comportamento do condutor.
2. A quantidade e natureza da droga autorizam exasperação da pena-base, desde que respeitada a proporcionalidade.
3. A fração de aumento pelo tráfico interestadual pode ser superior ao mínimo quando comprovado itinerário de longa extensão.
4. Ausente comprovação de dedicação a atividades criminosas, impõe-se a aplicação do redutor máximo do tráfico privilegiado.
5. O pedido de assistência judiciária gratuita carece de interesse recursal quando não há condenação incompatível com a situação econômica do réu."

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, V.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007556-59.2025.8.05.0022
, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer parcialmente o recurso, e na parte conhecida julgar provido em parte
, nos termos do voto do relator.